Tribunal: CARF
Processo: 18470.727138/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727138/2016-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.957 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
JOSE ADOLFO PASCOWITCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO.
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO.
Na apuração do crédito tributário, devem ser compensados os valores
eventualmente recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada
e reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo do
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo aos exercícios de 2011 e 2012, tendo em vista a apuração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, por meio de interpostas pessoas, acrescido de multa de ofício
qualificada e juros de mora, bem como pela apuração de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários sem comprovação de origem, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora (Termo de Verificação Fiscal de fls. 3.847 a 3.923).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727138/2016-54
Fl. 5041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.727138/2016-54

O lançamento foi mantido em primeira instância (fls. 4.094 a 4.134), razão pela
qual foi interposto Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 04/12/2018, prolatando-se
o Acórdão no 2301-005.781 (fls. 4.408 a 4.438), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não antecipação de
pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (Art. 173, I do CTN).
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade administrativa
identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional,
ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve
relação pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de
renda.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
VANTAGENS
INDEVIDAS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO
DE RENDA EXIGIDO NA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, não
admite a compensação de créditos com débitos de terceiros. O sujeito passivo que
apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na
compensação de débitos próprios.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares,
vencido o conselheiro Wesley Rocha, que entendeu caracterizado cerceamento do
direito de defesa, e, no mérito, acordam em negar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Alexandre Evaristo Pinto e Wesley Rocha, que deram provimento. Foi
levantada, pelos patronos dos recorrentes, questão de ordem. Protestaram quanto à
votação da qualificação da multa, porquanto essa matéria já teria sido objeto de votação
na sessão havida em novembro; portanto, os conselheiros que a teriam votado e
presentes na sessão não poderiam modificar seus votos. Debatida a questão de ordem, o
colegiado decidiu, por unanimidade, que a votação da qualificação da multa, por não
constar registrada na ata da sessão de novembro, devia ser apreciada pelo colegiado,
porquanto o resultado do julgamento não foi prolatado, respeitado o § 5o do art. 58 do
Ricarf. Consigne, a pedido da parte, que o patrono do recorrente alegou cerceamento do
direito de defesa por não lhe ser permitida a manifestação durante os debates.
Manifestou interesse em apresentar declaração de voto o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.
Cientificado do acórdão em 24/05/2019 (Aviso de Recebimento de fl. 4.474), o
Contribuinte interpôs, em 29/05/2019 (Termo de Solicitação de Juntada - fl. 4.443), os Embargos
de Declaração de fls. 4.445 a 4.468, rejeitados conforme despacho de fls. 4.476 a 4.486.
Fl. 5042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.727138/2016-54

Uma vez cientificado, em 08/08/2019, da rejeição de seus Embargos (Aviso de
Recebimento de fl. 4.492), o Contribuinte interpôs, em 22/08/2019, o Recurso Especial de fls.
4.496 a 4.527 (Termo de Solicitação de Juntada - fl. 4.493), visando rediscutir as seguintes
matérias: impossibilidade de se exigir tributo sobre renda sujeita à tributação exclusiva de fonte;
necessidade de confronto do montante exigido das fontes pagadoras e dos beneficiários do
recurso; compensação dos valores oferecidos à tributação pela pessoa jurídica, em razão da
reclassificação da receita da pessoa jurídica como rendimentos da pessoa física; aplicação dos
efeitos tributários decorrentes da reclassificação fiscal: imputação da exigência ao real
beneficiário; inaplicabilidade de penalidade por observância à jurisprudência administrativa (art.
129, da Lei no 11.196, de 2005); decadência do direito de aplicação de penalidades; e depósitos
bancários: prova da ocorrência de mútuo.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
29/10/2019 (fls. 4.824 a 4.851), admitindo-se a rediscussão apenas da seguinte matéria:
- compensação dos valores oferecidos à tributação pela pessoa jurídica em
razão da reclassificação da receita da pessoa jurídica como rendimentos da pessoa física.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade em 23/03/2020 (AR de fls. 4.967),
o Contribuinte apresentou, em 05/06/2020 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 4.968), o
Requerimento de Agravo de fls. 4.970 a 4.994, rejeitado conforme despacho de 22/10/2020 (fls.
5.000 a 5.014).
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, o Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
- requereu, no Recurso Voluntário, a compensação dos pagamentos efetuados pela
JAMP com os débitos lançados no auto de infração ora combatido, em razão da reclassificação
da receita da pessoa jurídica para os rendimentos da pessoa física, todavia, o Colegiado
desproveu o recurso;
- entretanto, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência pacífica do CARF, que
entende que em caso de requalificação de atos e fatos jurídicos todos os efeitos devem ser
aplicados, de modo que devem ser compensados os valores oferecidos à tributação pela pessoa
jurídica, cuja receita foi reclassificada e convertida para a pessoa física.
Ao final, o Contribuinte pede o conhecimento e provimento do Recurso Especial.
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/02/2021 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 5.026) e, em 03/03/2021, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 5.027 a 5.038 (Despacho de Encaminhamento de fls. 5.039), contendo as seguintes
alegações:
Do conhecimento
- é preciso destacar que na verdade o Contribuinte não se desincumbiu, com êxito,
do ônus de demonstrar de modo analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores diversos
sobre a mesma matéria;
- isso porque, observando-se o recurso, nota-se que em relação a todos os pontos
objeto de insurgência, o recorrente limita-se a contrapor ideias, teses, mas não demonstra que
esse dissídio ocorreu entre casos com molduras fáticas semelhantes;
- muito embora a demonstração de divergência jurisprudencial não exija
identidade de tributos, ela demanda a semelhança das situações fáticas confrontadas;
Fl. 5043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.727138/2016-54

- e, no presente caso, não foi demonstrada a similitude, assim como de fato não há
semelhança dos contextos;
- o Contribuinte não pode demonstrar o dissídio a partir do seu ponto de vista, se
assim o fosse, abriria espaço para uma diversidade de recursos, cuja finalidade fugiria de seu
escopo, que é a uniformização de teses jurídicas;
- não há uma efetiva divergência de teses jurídicas, há antes um quadro fático e
probatório diverso.
Das razões para manutenção do acórdão recorrido
- o Contribuinte pretende que os recolhimentos de imposto de renda feitos pela(s)
pessoa(s) jurídica(s), cujos rendimentos foram reclassificados para a pessoa física, sejam
abatidos da exigência consolidada nos autos;
- essa pretensão não merece acolhimento, por absoluta ausência de permissivo
legal que autorize a autoridade lançadora a promover, de ofício, a compensação de tributos entre
sujeitos distintos e, consequentemente, submetidos a diferentes sistemáticas de apuração do
tributo;
- com efeito, a devolução do tributo pago indevidamente exige a atuação
voluntária do Contribuinte, nos termos do art. 168 do CTN;
- por sua vez, a compensação de tributos federais foi regulamentada, de forma
pormenorizada, pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece que é indispensável a
apresentação das respectivas PER/DCOMP, para que sejam objeto de análise em procedimento
específico;
- caso o crédito informado pelo Contribuinte esteja correto e seja possível a
compensação em consonância com as previsões legais, caberá à autoridade administrativa
competente homologar a compensação declarada;
- assim, não se vislumbra como seria possível converter o presente processo
administrativo no procedimento específico para compensação;
- para que isso fosse possível, seria necessário existir previsão legal expressa
nesse sentido, o que não é o caso;
- dessa forma, após o encerramento do presente processo administrativo, havendo
crédito tributário a ser restituído ou compensado, caberá ao interessado instaurar o pertinente
procedimento de compensação, via declaração de compensação a ser entregue à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996;
- como conclusão, não procede a pretensão de que a Autoridade Fiscal deveria
proceder à compensação (ou dedução ou aproveitamento) dos tributos já recolhidos pelas
pessoas jurídicas;
- a uma, porque o Contribuinte não figura como o titular do crédito tributário
alegado e a compensação somente pode ser realizada entre débitos e créditos do mesmo
Contribuinte;
- a duas, porque o Contribuinte não é substituto tributário das empresas cujos
rendimentos foram reclassificados;
Fl. 5044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.727138/2016-54

- a três, porque a legislação de regência (art. 74, da Lei no 9.430, de 1996; arts.
118, 142, 156 e 168, 170 e 170-A do CTN) somente admite a compensação na hipótese de
pagamento ou recolhimento a maior ou indevido, o que não é o caso;
- a quatro, porque deve ser aplicado o princípio nemo auditur propriam
turpitudinem (a ninguém é dado se valer da própria torpeza);
- vale considerar que, em relação ao último tópico acima mencionado, o voto
vencedor manteve o lançamento, inclusive com a imputação de multa qualificada, em virtude do
reconhecimento de que houve atuação ilícita da pessoa física, para obtenção de vantagem
financeira;
- logo, implicaria em indevida vantagem para o Contribuinte admitir a
compensação (ou dedução ou aproveitamento) de recolhimentos realizados pelas pessoas
jurídicas, antes da incidência das penalidades e demais acréscimos legais;
- haveria locupletamento ilícito da pessoa física, em virtude de sua prática
contrária ao Direito, livrando-se da incidência dos encargos que seriam normalmente devidos em
virtude de sua prática;
- ad argumentandum tantum, caso não se acolha o pedido acima, a compensação
(ou dedução ou aproveitamento) do imposto de renda comprovadamente recolhido no ajuste das
pessoas jurídicas, cuja receita foi desclassificada, ou retido pela fonte pagadora, previamente ao
início do procedimento de fiscalização, somente pode ser admitida após a incidência das
penalidades e demais acréscimos legais;
- ou seja, que a compensação (ou dedução ou aproveitamento) não seja admitida
de forma a operar efeitos na base de cálculo da multa de ofício, ou seja, antes da inclusão dos
acréscimos legais, como entendeu a decisão recorrida.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte ou, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
O processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, relativo aos
exercícios de 2011 e 2012, pela apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, por meio de interpostas pessoas, acrescido de multa de ofício qualificada e juros de
mora, bem como pela apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
sem comprovação de origem, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora (Termo de
Verificação Fiscal de fls. 3.847 a 3.923).
A matéria admitida à rediscussão na Instância Especial é a possibilidade de
compensação dos valores oferecidos à tributação pela pessoa jurídica em razão da
reclassificação da receita da pessoa jurídica como rendimentos da pessoa física.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do
apelo, alegando que não teria sido demonstrada a alegada divergência, por falta de similitude
Fl. 5045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.727138/2016-54

entre as situações apreciadas nos acórdãos recorrido e paradigma. Entretanto, tais considerações
são apresentadas de forma genérica, sem a demontração de eventual falta de similaridade de
contexto, ou das situações fáticas confrontadas, ou mesmo de que o dissídio, no caso da matéria
admitida, teria partido do ponto de vista do Contribuinte ou que diga respeito a matéria
probatória.
Com efeito, os julgados indicados como paradigmas – Acórdãos nos 2202-
004.869 e 2401-005.918 – tratam de situações similares à verificada no acórdão recorrido,
inclusive em face de autuações relativas a fatos apurados no âmbito da mesma operação que
levou à autuação do Contribuinte ora Recorrente. Nesse passo, constata-se que tanto no acórdão
recorrido como nos paradigmas os pagamentos objeto de pedido de compensação são aqueles
eventualmente recolhidos pelas pessoas jurídicas (incidentes sobre prestação de serviços
considerados fictícios), relativos aos mesmos rendimentos lançados nas pessoas físicas (como
vantagens indevidas), tendo os respectivos Colegiados adotado entendimentos diametralmente
opostos.
Assim, foi demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada, não havendo que
se falar em apreciação de matéria fático-probatória para o deslinde da controvérsia, cujo cerne é
a possibilidade de aproveitamento de tributos pagos na pessoa jurídica, pela pessoa física.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
e passo a analisar o mérito.
No presente caso, restou assentado nos autos que os pagamentos pela prestação de
serviços considerados como receitas tributáveis na empresa Jamp Engenheiros Associados Ltda,
nos anos-calendário de 2010 e 2011, correspondiam, na realidade, a recursos relacionados a
vantagens indevidas recebidas pelos sócios, dentre eles o Recorrente, e que foram objeto de
autuação como omissão de rendimentos na pessoa física.
O Colegiado recorrido manteve o lançamento da infração e negou o
aproveitamento de tributos que já teriam sido recolhidos pela empresa Jamp Engenheiros
Associados Ltda sobre os mesmo valores, conforme telas anexadas às fls. 4.055 a 4.067.
A matéria não é nova e já foi objeto de inúmeros julgados desta Câmara Superior
de Recursos Fiscais, destacando-se o Acórdão no 9202-008.603, de 18/02/2019, da lavra do
Ilustre Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, cujos fundamentos ora adoto como minhas
razões de decidir (destaques próprios):
A questão em julgamento é a possibilidade de aproveitamento, no cálculo de créditos
tributários devidos por pessoa física em decorrência de reclassificação/desclassificação
de receitas que haviam sido tributadas e pagas por pessoa jurídica, na qualidade de
contribuinte.
Restou decidido no acórdão recorrido que, em razão da simulação perpetrada pela
pessoa física, evidenciada pelo lançamento, os rendimentos tributados pela pessoa
jurídica são devidos, de fato, pela pessoa física, na qualidade de contribuinte.
A meu juízo, devem ser aproveitados, na apuração de créditos tributários devidos por
pessoa física, antes da aplicação da multa de ofício, os valores arrecadados sob códigos
de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita tenha sido desclassificada em face
da caracterização de simulação na operação objeto do lançamento e reclassificada como
receita da pessoa física.
Nesse sentido, assumo como razões de decidir a fundamentação do Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos no Acórdão 9202-002.112, de 09 de maio de 2012:
Fl. 5046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.727138/2016-54

A recorrente alega não ser possível se permitir que se compense de ofício, do tributo
cobrado da pessoa física, os tributos pagos na pessoa jurídica sobre os mesmos
rendimentos, pois essa matéria não foi diretamente impugnada, estando alcançada pelo
instituto da preclusão.
Ressalte-se que esse assunto não foi apreciado no recurso especial relativo ao auto de
infração lavrado contra o cônjuge da fiscalizada, citado anteriormente neste voto.
De imediato, discordo dos argumentos do recurso. A compensação dos tributos já
pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela pessoa jurídica, constitui
consequência direta do próprio lançamento, e pode ser determinada de ofício pela
autoridade julgadora, se não tive sido implementada pela Fiscalização.
Agir de modo diverso, acarretaria em uma das duas alternativas:
a) movimentação desnecessária da máquina administrativa, que deveria restituir o
imposto pago pela pessoa jurídica, sendo mais racional realizar o procedimento no
curso deste processo;
b) enriquecimento ilícito da Administração Pública, que terá recebido duas vezes pelo
mesmo fato gerador (bis in idem), sem lei específica para tal, caso se considere
impossível o pedido de restituição, por já ter se passado cinco anos do fato gerador.
(Grifou-se.)
Em vista disso, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte nessa parte.
No mesmo sentido é a farta a jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Acórdão no 9202-008.619, de 19/02/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA
JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO
DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela
pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e pode ser
determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido implementada pela
Fiscalização.
Acórdão no 9202-007.392, de 29/11/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSTO
PAGO
LANÇADO NA PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.
Uma vez que a receita bruta declarada pelas interpostas pessoas jurídicas, utilizadas no
esquema fraudulento, foi atribuída às pessoas físicas dos sócios, os tributos recolhidos,
calculados sobre o faturamento e o lucro, devem ser deduzidos do imposto sobre a renda
das pessoas físicas dos sócios, apurado pela fiscalização.
Acórdão no 9202-004.548, de 23/11/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003
(...)
COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM
AQUELE
LANÇADO
NA
PESSOA
FÍSICA
EM
DECORRÊNCIA
DOS
RENDIMENTOS/RECEITAS RECLASSIFICADOS.
Fl. 5047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.727138/2016-54

Em respeito ao princípio da moralidade administrativa, uma vez que foram
reclassificados os rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física do sócio, deve-se
adotar o mesmo procedimento em relação aos tributos pagos na pessoa jurídica
vinculados aos rendimentos/receitas reclassificados, ou seja, apurado o imposto na
pessoa física, deste devem-se abater os tributos pagos na pessoa jurídica, antes dos
acréscimos legais de oficio.
Além dos julgados acima colacionados, cabe ainda citar, no âmbito dos
Colegiados Ordinários do CARF, o Acórdão no 2202-004.869, de 16/01/2019, cujo voto é da
lavra do Ilustre Conselheiro Ronnie Soares Anderson, que apreciou caso similar, concluindo pela
dedução, do montante de IRPF lançado, dos valores recolhidos pela pessoa jurídica a título de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, relativos aos correspondentes períodos, na proporção em que
considerados os rendimentos daquela empresa como sendo rendimentos do sócio:
No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela Oildrive a título de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do montante de IRPF lançado, assiste razão ao recorrente.
Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF conforme o qual, em
casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os tributos já pagos pela
pessoa jurídica verificada como sendo mera interposta pessoa do verdadeiro titular dos
rendimentos de pessoa física.
Trata-se da uma única capacidade contributiva, e as receitas oneradas pelos tributos da
legislação atinente às pessoas jurídicas consubstanciam-se de fato, em rendimentos e
proventos da pessoa física do recorrente, consoante a reclassificação promovida pela
autoridade lançadora verificou, e que já foram parcialmente onerados por tributos
federais.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis constituiria-se em locupletamento indevido da Fazenda Pública, caso de
todo denegada no âmbito administrativo. E, se condicionada à posterior formulação de
pedido de restituição por parte da pessoa jurídica, possivelmente implicaria violação ao
princípio da eficiência e da duração razoável do processo, podendo acarretar, inclusive,
em decadência do direito creditório correspondente.
Tem-se por bastante felizes e pertinentes as seguintes considerações do relator do
Acórdão no 9202-002764, j. 06/08/2013, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
as quais peço a devida vênia para transcrever:
Entendo que, tendo sido desconsiderada a validade de um ato simulado, devem ser
também desconsiderados todos seus efeitos e buscados os efeitos do ato dissimulado.
Ora, a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica, referentes à atividade que de
acordo com a própria fiscalização não teria sido por ela exercida, é uma mera
conseqüência lógica e necessária ao lançamento. De outra forma, penso que não
realizar a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica aos valores devidos pela
pessoa física, decorrentes da mesma atividade, seria uma incoerência interna,
desconsiderando-se somente uma parte do ocorrido.
Na mesma senda, tem-se, dentre vários outros, os Acórdãos nos 9202-002.451, j.
08/11/2012, 9202-002.451, j. 08/11/2012, 106-14.244 (j. 20/10/2004), 9202-003.665 (j.
09/12/2015), 9202-004.458 (j. 23/11/2016), 2402-005.703 (j. 15/03/2017), e 2202-
004.008 (j.04/07/2017).
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 5048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.727138/2016-54

Fl. 5049
DF CARF MF
Documento nato-digital